Tribunal: TJMT
Processo: 0051986-33.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0051986-33.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AMARIDES BENTA SILVA MENEZES - CPF: 452.276.751-04 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), GONCALO MIGUEL BRANDAO - CPF: 848.776.261-15 (APELANTE), RETA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.316.889/0001-83 (APELANTE), ELVIS DEL BARCO CAMARGO - CPF: 595.165.261-87 (ADVOGADO), CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - CPF: 705.766.961-53 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (APELANTE), FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - CPF: 005.644.535-01 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), BRUNO FREIXO NAGEM - CPF: 046.991.976-04 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (APELANTE), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), ALCIDES MARINHO MAIA NETO - CPF: 457.647.004-34 (APELANTE), RETA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.316.889/0001-83 (APELADO), ELVIS DEL BARCO CAMARGO - CPF: 595.165.261-87 (ADVOGADO), CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - CPF: 705.766.961-53 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (APELADO), FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - CPF: 005.644.535-01 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), BRUNO FREIXO NAGEM - CPF: 046.991.976-04 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (APELADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), ALCIDES MARINHO MAIA NETO - CPF: 457.647.004-34 (APELADO), AMARIDES BENTA SILVA MENEZES - CPF: 452.276.751-04 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), GONCALO MIGUEL BRANDAO - CPF: 848.776.261-15 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0059-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), VIBRA ENERGIA S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (CUSTOS LEGIS), RETA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.316.889/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE BARBOSA RUBERTO - CPF: 116.635.437-71 (ADVOGADO), ALCIDES MARINHO MAIA NETO - CPF: 457.647.004-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO MIGUEL BRANDAO - CPF: 848.776.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS HURTADO VIEIRA - CPF: 031.573.922-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TRANSPORTE DE CARGA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS CONTRATANTES – AFASTAMENTO – VÍTIMA FATAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Esta Câmara já decidiu no caso dos autos, em consonância com a jurisprudência do STJ, que há responsabilidade solidária da empresa contratante do serviço de transporte pelo acidente causado durante o transporte das mercadorias, não havendo falar em ilegitimidade passiva.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0051986-33.2013.8.11.0041

APELANTES:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, VIBRA ENERGIA S.A.

APELADO:

AMARIDES BENTA SILVA MENEZES

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por VIBRA ENERGIA S.A. (antiga Petrobrás Distribuidora S.A.) e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por AMARIDES BENTA SILVA MENEZES (proc. n. 0051986-33.2013.8.11.0041), julgou procedente o pedido “
a fim de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a autora, em virtude do ato ilícito praticado e que resultou na morte de Cídio Márcio Pereira da Silva, acrescendo-se juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ), além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
”.

Julgou, ainda, “
improcedente a denunciação à lide, uma vez que, conforme decidido na fundamentação da sentença, não houve contratação de cobertura para danos morais, não cabendo falar, pois, em condenação da denunciada a esse título. Com efeito, condeno a denunciante, Reta Transportes e Comércio de Combustíveis Ltda, ao pagamento dos honorários advocatícios referentes à lide secundária, arbitrando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor da condenação
”.

VIBRA ENERGIA S.A., em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença diante prolação da sentença enquanto pendente de julgamento de Recursos Especiais no STJ que discutem a ilegitimidade passiva da Apelante para o caso em tela, bem como a ocorrência de ilegitimidade passiva ante a ausência de subordinação entre a Recorrente e empresa contratada para transportar os produtos que distribui.

Afirma, no mérito, a inexistência de nexo de causalidade e de responsabilidade objetiva, uma vez que do contrato de transporte com a transportadora não é possível vislumbrar qualquer relação de consumo ou subordinação e “
nenhuma causa do acidente possui nexo de causalidade com a conduta da Apelante de distribuir combustível, mas sim, relacionam com a empresa transportadora e seu preposto que conduzia o veículo causador do acidente
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração da indenização fixada a título de danos morais à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões – Id. 164398329.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença diante prolação da sentença enquanto pendente de julgamento de Recursos Especiais no STJ que discutem a ilegitimidade passiva da Apelante para o caso em tela, bem como a ocorrência de ilegitimidade passiva uma vez que “
não teve qualquer participação no fatídico acidente, nem mesmo a transportadora estava a serviço seu
”, inexistindo qualquer conduta ilícita de sua parte.

No mérito, defende a ausência de conduta ilícita, nexo de causalidade ou mesmo responsabilidade solidária, uma vez que o fato da empresa atuar na extração do petróleo “
não é elemento apto a ensejar qualquer responsabilização da Petrobras no caso ora analisado
”, bem como a ausência de prova de vínculo afetivo entre a Apelada e seu irmão a ensejar o cabimento de indenização a título de danos morais.

Requer, ainda, a redução dos honorários advocatícios, visto que excessivamente fixados à luz do caso concreto.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões – Id. 164398330.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por VIBRA ENERGIA S.A. (antiga Petrobrás Distribuidora S.A.) e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por AMARIDES BENTA SILVA MENEZES, julgou procedente o pedido a fim de condenar as Apelantes, solidariamente, ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$ 30.000,00, em virtude da morte de Cídio Márcio Pereira da Silva.

A demanda é decorrente do acidente de trânsito ocorrido na BR-364 na data de 26/10/2012, quando o caminhão tanque placa JFQ 0488, de propriedade de Alcides Marinho Maia Neto e conduzido por José Marcio, que transportava combustível inflamável a serviço da empresa Reta Transportes e Comércio de Combustíveis Ltda., por força de contrato de transporte com a Petrobrás Distribuidora S.A. (atual Vibra Energia S.A.), subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A., abalroou o caminhão furgão placa JFZ 2059, que transportava Cídio Márcio e Ewerton Brandão da Silva.

Em virtude do sinistro, José Marcio, Cídio Márcio Pereira da Silva e Ewerton Brandão da Silva vieram a óbito, sendo a Autora/Apelada irmã de Cídio Márcio.

Pois bem.

Ambas as empresas apelantes defendem fortemente a ilegitimidade passiva para a demanda, ao argumento de inexistência de nexo causal entre as respectivas atuações no segmento de extração e distribuição de petróleo e os danos sofridos pela Apelada, decorrente de acidente de trânsito provocado por terceiro.

Em que pesem as alegações das Recorrentes, a questão já foi decidida por esta Câmara Julgadora quando da análise do recurso de Agravo de Instrumento n. 1021112-30.2020.8.11.0000, que assim restou ementado:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESENÇA COMPROVADA – INTERESSES ECONÔMICOS COMUNA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TRANSPORTE DE CARGA. RECURSO DE CONHECIDO E PROVIDO. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator designado pelo voto vencedor Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1)- A teoria da asserção diz respeito a questões relacionadas às condições da ação, como legitimidade passiva, que devem ser aferidas adstritas a possibilidade de vinculo obrigacional entre as partes vistas tal questão na análise de aspectos fáticos existentes nos autos. (2)- Em face desta teoria e diante de demonstração da existência de interesse econômico em relação ao contrato de transportes, consistente no lucro decorrente da entrega de seus produtos a seus destinatários, deve ser visto, sob a óptica da teoria da asserção, a responsabilidade solidária entre as empresas tomadoras, as empresas de transportes de cargas e demais envolvidos, devendo todos responder solidariamente por eventuais danos materiais ou morais no caso de acidente ocorrido durante o transporte das mercadorias
.

Na ocasião, a Desembargadora Relatora, Clarice Claudino da Silva, havia reconhecido a ilegitimidade das empresas ora recorrentes, tendo sido acompanhada pela 1ª Vogal, Desa. Marilsen Andrade Addario.

O 2° Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, contudo, apresentou voto divergente, o qual, ao final, se sagrou vencedor ao ter sido acompanhado pelos votos dos Desembargadores João Ferreira Filho (3° Vogal) e Sebastião Barbosa Farias (4° Vogal), após a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Como se vê, tendo este Órgão fracionário já decidido que “
diante de demonstração da existência de interesse econômico em relação ao contrato de transportes, consistente no lucro decorrente da entrega de seus produtos a seus destinatários, deve ser visto, sob a óptica da teoria da asserção, a responsabilidade solidária entre as empresas tomadoras, as empresas de transportes de cargas e demais envolvidos, devendo todos responder solidariamente por eventuais danos materiais ou morais no caso de acidente ocorrido durante o transporte das mercadorias
”, e ausentes novos elementos nos autos, razão não há para alteração da questão já decidida.

Cabe frisar que tal entendimento encontra-se alinhado à jurisprudência do STJ sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE CAUSADO POR VEÍCULO DE EMPRESA CONTRATADA PARA TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR IMPOSTO PARA PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. Há responsabilidade solidária da empresa contratante do serviço de transporte pelo acidente causado pelo motorista da empresa transportadora terceirizada, cuja contratação entendeu devidamente comprovada, não sendo possível cogitar sua ilegitimidade passiva.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.954.305/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)
(destaquei)

Anoto, ainda, que o fato de existir contra o citado aresto, Recurso Especial pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça não conduz à nulidade da sentença, mormente quando não houve atribuição de efeito suspensivo àquele recurso.

Assentada a legitimidade das partes, e considerando que “
a empresa contratante de serviços de transporte responde solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo motorista da empresa transportadora terceirizada
” (STJ, REsp 1861406, julgado em 12/11/2020), a responsabilidade das empresas apelantes somente poderia ser afastada caso comprovada a inocorrência de ato ilícito durante o transporte da mercadoria.

Ocorre que o conjunto fático-probatório dos autos, sequer questionado pelas Recorrentes, especialmente pela prova pericial produzida, é seguro ao indicar que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do condutor do veículo da transportadora para trocar de faixa, agravado pelo seu excesso de velocidade.

Assim, razão não há para se afastar o dever de indenizar imposto na sentença, mormente diante do indiscutível abalo moral sofrido pela Autora/Apelada com a morte violenta e repentina de seu irmão.

No ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do que pretende fazer crer a Recorrente Petrobrás, o juiz singular não reconheceu a ausência de vínculo afetivo entre os irmãos. Ao revés, restou consignado que não há como negar a relação de afetividade e intimidade entre os irmãos, o que, somado “
à corrente jurisprudencial de que os vínculos de parentesco em apreço não exigem prova do dano moral, conduz à conclusão de que os autores ostentam o direito à pretensão indenizatória extrapatrimonial, considerando a presumida dor pela perda
”.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se mostra adequado e razoável à luz do caso concreto, não havendo razão para sua modificação.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – REFLEXO NO JUÍZO CÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o acidente foi causado por falta de sinalização adequada quanto ao caminhão parado na via, em desrespeito ao art. 46 do CTB, de rigor a rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, inclusive, como forma de evitar decisões conflitantes com a condenação definitiva proferida na esfera penal, que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo sinistro.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto
. (N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)
(destaquei)

Do mesmo modo, considerando o tempo de mais de 9 anos de tramitação da demanda, o trabalho do causídico frente a pluralidade de réus e a realização de fase instrutória, tenho que a verba honorária fixada não carece de redução.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024